Tribunal: STF
Processo: ARE 1443219
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PECULATO. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL PENAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PECULATO. CONCURSO DE PESSOAS. PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR – PRONAF. PRESCRIÇÃO. DECLARADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. REUNIÃO DE FEITOS. INDEFERIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. 1. Depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, cujo prazo é o previsto no art. 109 do CP. Se a pena aplicada aos réus é de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP, conforme redação anterior à Lei 12.234/2010. 2. Verificado o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato, em 10/09/2008 (f 1. 05) e o dia do recebimento da denúncia em 22/08/2014 (fls. 404/407), há que se declarar a extinção da punibilidade do réu ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA, pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal, quanto ao crime previsto no art. 312,caput parte final do CP (peculato-desvio). Prejudicado neste ponto o apelo do réu. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, mantém entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia. (Precedentes do STJ). 4. O inquérito policial é peça informativa que serve de base para a propositura da ação penal. A ele não se aplica o princípio da ampla defesa e do contraditório e nada obsta que se baseie em procedimento administrativo. 5. A continuidade delitiva, além dos elementos objetivos – crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças – exige unidade de desígnios, da qual se permita concluir que os delitos subsequentes são continuação do crime inicial, o que não se verifica na hipótese. 6. Tem-se como provadas a autoria e materialidade do crime de obter mediante fraude financiamento de instituição financeira oficial credenciada para esse fim, na hipótese o Banco do Brasil (art. 19, caput, e parágrafo único, da Lei 7.492/1986) quando as provas documental e testemunhal dão conta de que os réus simularam contrato de arrendamento rural em nome de um beneficiário, que não exercia atividade compatível com o projeto apresentado. 7. Tem-se como provada a prática do crime de peculato (art. 312, caput, parte final, do CP) quando a prova documental e testemunhal aponta que os acusados à época empregados do Banco do Brasil desviaram em proveito próprio e alheio recursos do Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar PRONAF. 8. Dosimetria da pena em consonância com os arts. 59 e 68 do CP. 9. A pena de multa é parte integrante do tipo incriminador, dele não podendo ser excluída sob pena de abolitio criminis ex officio e ofensa, por consequência, à prerrogativa do Congresso Nacional de legislar sobre matéria penal e ao princípio da separação dos poderes. O valor estabelecido pode, por outro lado, ser parcelado a pedido do réu na forma do art. 169 da LEP, em consonância com o art. 164, também da LEP. 10. Apelações desprovidas” (fls. 17-18, e-doc. 62). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o caput do art. 5º da Constituição da República.



    Alega que “a decisão recorrida gerou condenação, com total inconsistência com as provas existentes nos autos e desarmonia com a ordem legal, a reforma ora pleiteada é medida de lídima Justiça, por corrigir um erro grave e combatido pela licitude das normas federais, o mais grave pela materialização de intensa injustiça, ao impor condenação sem prova da autoria” (fl. 4, e-doc. 67).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 73).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “a Douta presidente; ao inadmitir o Recurso Extraordinário, validou Acordão proferido em desacordo com as provas existentes nos autos e com afrontosa violação de dispositivos constitucionais, especialmente artigos: 5º, II, da CF e 19 da Lei 7 492/86, 1º e 16, do Código Penal, 386 do Código de Processo Penal agrediu de forma gritante os constitucionais princípios da legalidade, e da segurança jurídica, com expressa violação de dispositivo constitucional, ( princípio da legalidade)” (fl. 3, 
e-doc. 78).



    Pede “o provimento do presente agravo, para permitir a admissibilidade, conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário; corrigindo as violações constitucionais, especialmente a dosimetria da pena” (fl. 5, e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante foi intimado do acórdão recorrido em 17.12.2021 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou que “a persistência do Acordão recorrido trará efeitos que transcende a situação fática e jurídica entre as partes, pois refletirá de forma direta na sociedade, como ameaça aos princípios da legalidade e da segurança jurídica ao permitir condenação sem a prática da conduta típica” (fl. 3, 
e-doc. 67).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    A alegação de contrariedade ao inc. II e ao caput do art. 5º da Constituição não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.287.978-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.5.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 60, 93, IX, E 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.405.480-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    8. Ademais, a análise da pretensão do agravante, de absolvição por ausência de provas da autoria do delito e de revisão de dosimetria da pena, demandaria exame do conjunto fático-probatório constante dos autos e avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como ocorre na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. (...) REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. (...) PECULATO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS. PRINCÍPIOS DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.085.723-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora